Tribunal: TJMT
Processo: 1040722-44.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040722-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RIOT GAMES SERVICOS LTDA. - CNPJ: 15.409.786/0001-72 (RECORRENTE), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), HELIO DANILO DE SOUZA - CPF: 076.444.829-38 (RECORRIDO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

SUSPENSÃO PERMANENTE DA PLATAFORMA DE JOGO ONLINE – COMPORTAMENTO IMPRÓPRIO – DENÚNCIA EM PLATAFORMA POR OUTROS USUÁRIOS – USUÁRIO REINCIDENTE – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA DA EMPRESA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que determinou o desbloqueio de acesso do recorrido a plataforma do jogo online
“
League of Legends
”
, em virtude da suspensão da conta na condição de jogador do

jogo gerenciado pela recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito.

2. Da inexistência dos danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Da inexistência de ato ilícito.

Acolho tal pleito recursal, eis que, o recorrido se limita a afirmar que a suspensão do cadastro se deu de forma indevida, todavia, verifica-se nos autos que o recorrido manteve, mesmo após outras punições, a sua conduta inadequada, descumprindo os termos e condições de uso do jogo reiteradamente, do qual justifica a suspensão permanente realizada, conforme os termos de uso da plataforma.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE CONTA VIRTUAL E BANIMENTO DO AMBIENTE DO JOGO "FREE FIRE". PREVISÃO NO TERMO DE USO AO QUAL AQUIESCEU O PARTICIPANTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o termo de uso ao qual aderiu o consumidor/jogador, perante a plataforma de jogos virtuais "Free Fire", prevê a possiblidade de suspensão da conta, sem aviso prévio, é descabida a insurgência do usuário contra tal medida.

2. Constatando-se que o participante adquiriu produto vinculado ao jogo, em desacordo com o termo de uso ao qual aquiesceu, não se vislumbra o direito à reativação da conta e tampouco à indenização por alegados danos de ordem moral decorrentes da suspensão.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.20.462876-2/003, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021).

2.
Da inexistência dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022